Tribunal: TJMT
Processo: 1045459-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045459-62.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINO BENEDITO DA PAIXAO - CPF: 461.107.631-87 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. USUÁRIO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

Contudo, ainda que as partes da relação jurídica processual não coincidam com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, mas seja comprovado que a parte que postula o direito é a destinatária final dos serviços prestados pela parte reclamada, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa
ad causam.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045459-62.2024.8.11.0041

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADELINO BENEDITO DA PAIXÃO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADELINO BENEDITO DA PAIXAO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é destinatário finaldo serviço pela parte reclamada através da UC6/26400127, que está cadastrada em nome de Ana Amorim Arruda; b) a titular da UC é sua genitora e faleceu em 30/4/2023; c) as faturas dos meses de janeiro/2024, março/2024, junho/2024 e julho/2024 cobraram valores muito acima do seu consumo médio de energia elétrica; d) contestou as cobranças administrativamente, mas não teve seu pleito atendido. Requereu seja reconhecida a abusividade das cobranças contestadas nos autos, bem como seja a parte reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
unidade

consumidora

no
6/26400127
está

cadastrada

em

nome
de Ana Amorim Arruda; b) a
parte

reclamante

não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) é
destinatário
final do
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
; b)
efetua
o
pagamento
das
faturas
de
energia

elétrica
; c)
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para que
seja

reconhecida

sua

legitimidade

ativa
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação

devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,

as

próprias
afirmações

ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Contudo
,
ainda
que
não
se
demonstre
a
relação

jurídica
de
direito
material entre as partes
litigantes
,
caso

seja

comprovado
que a
parte

reclamante
é a
destinatária
final dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
possui

ela

legitimidade
para
postular

em

juízo
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ATÉ O PONTO DE ENTREGA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Legitimidade

ativa
. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023). No
caso
dos autos,
os

reclamantes
ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO
comprovaram
,
através
do
documento

juntado
no ID 225102676/PJe2, que
residem

na
Fazenda
Promessa
,
localidade

onde

está

instalada
a
unidade

consumidora
6/3262248-2,
razão
pela qual
possuem

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo

desta

ação
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
. (...) (N.U 1002973-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS (GELADEIRA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da
comprovação
da
propriedade
do
imóvel

consumidora

conforme

contrato
de
financiamento
junto a CEF, e
pelo

documento

pessoal

onde

afere
-se que a
unidade

consumidora

está

em

nome
da
mãe
da
reclamante
,
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

uma

vez
que
a

autora

comprova
ser
residente

do

imóvel
. Conforme
jurisprudência
: (...) (N.U 1032329-59.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Em
exame
dos autos,
verifica
-se que
embora
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
fornecimento
de
energia

elétrica
)

não

coincidam
com as partes
desta

demanda
,
já
que a
unidade

consumidora

está

cadastrada

em

nome
de ANA AMORIM ARRUDA, a
parte

reclamante

apresentou

os

seguintes

documentos
que
demonstram
ser
ela
a
destinatária
final dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
: a)
documento

pessoal
que
comprova
que a titular da UC é
sua

genitora
; b)
certidão
de
óbito
da titular da UC; e c)
comprovante
de
pagamento
via PIX,
em

seu

nome
, de
fatura
de
energia

elétrica
(ID 254287180/PJe2).

Nesse
caso
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante

comprovou
que
utiliza

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
ela

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
.

Portanto
,
sendo
a
parte

reclamante

legítima
para
figurar
no polo
ativo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
rejeitada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
,
afastar

a

ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante

e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de realização de audiência de conciliação
,
bem

como

abertura
de
prazo
para
oportunizar

às
partes
a

apresentação
de
contestação
e
impugnação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025